Tribunal: TCU
Processo: 021.217/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenadoria Geral de Fiscalização de Convênios do Ministério da Justiça, em desfavor do Sr. Carlos Riginik Júnior (CPF XXX.304.708-XX), na condição de Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP (gestão 2009 a 27/6/2011), em razão de omissão na prestação de contas, bem assim em desfavor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP (CNPJ 52.359.692/0001-62) e do Sr. Eduardo Henrique Massei (CPF XXX.010.039-XX), na condição de Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP (gestões 28/6/2011 a 31/12/2012 e 1/1/2013 até 31/12/2016), em razão de execução do objeto do convênio após a data de término da sua vigência, quanto aos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP por força do Convênio SENASP/MJ n. 601/2008, Siafi 638170, celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ (CNPJ 00.394.494/005-60), que teve por objeto a (...) aquisição de equipamentos de videomonitoramento, com serviço de instalação (...).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenadoria Geral de Fiscalização de Convênios do Ministério da Justiça em desfavor do Sr. Carlos Riginik Júnior, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões-SP e do Sr. Eduardo Henrique Massei, em razão de irregularidades na execução do objeto do Convênio SENASP/MJ 601/2008, celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ, que teve por objeto a aquisição de equipamentos de videomonitoramento, com serviços de instalação associados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 268 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Riginik Júnior, para todos os efeitos; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Eduardo Henrique Massei; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Riginik Júnior, na condição de Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões-SP; 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Riginik Júnior a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 6.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência ao Município de Bom Jesus de Perdões-SP que, em relação ao Convênio SENASP/MJ 601/2008, Siafi 638170: 9.6.1. a alteração unilateral do plano de trabalho infringe o disposto no art. 39, inciso VI, da Portaria Interministerial MF/MPOG/CGU 127/2008; 9.6.2. a execução do objeto fora do prazo de vigência do convênio infringe o disposto no art. 39, inciso III, da Portaria Interministerial MF/MPOG/CGU 127/2008. 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.8. encerrar este processo, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.